Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E “INTERNET”. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE CONTRATUAL, E QUANTO AOS VALORES COBRADOS PELO USO DE “MODEM”. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. “NEGATIVAÇÃO” INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, em 30.4.2020, de serviços de internet e telefonia fixa, pelo valor mensal de R$ 99,90; (b) aduz o consumidor que o preposto da requerida teria informado que a contratação dos serviços não contemplaria cláusula de permanência, nem cobrança pelo uso de “modem”; (c) em junho de 2021, em razão de um reajuste no valor dos serviços, teria o requerente solicitado o cancelamento do contrato, momento em que a atendente teria dito que remanesceriam dez (de um total de vinte e quatro) meses para o fim da fidelização, e que teria também que arcar com o pagamento de trinta e seis prestações pelo “modem”; (d) a parte demandante teria mantido o cancelamento e, por isso, teria sido “negativada” em cadastro de inadimplentes, por dívida de R$ 1.096,00; (e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte demandante ajuizou a presente ação à declaração de inexistência do débito e à exclusão da “pecha”; (f) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência (declaração da inexistência do débito e determinação à exclusão da “negativação”).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, as quais fixam o direito básico do consumidor a informação correta, clara precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, artigos 6o, III c/c 31 e artigo 14, “caput”).
III. Além disso, a Resolução n. 632, da Anatel, que regulamenta os direitos do consumidor quanto aos serviços de telecomunicação, autoriza a operadora de telefonia a oferecer benefícios ao consumidor, que, em contrapartida, comprometer-se-á a permanecer vinculado ao contrato avençado (art. 57). A referida norma estabelece, ainda, que: (a) o tempo máximo para a fixação do prazo de permanência é de doze meses (§ 1o); (b) os benefícios concedidos ao consumidor devem ser objeto de instrumento contratual próprio (§ 2o); (c) no “contrato de permanência” deve conter claramente a descrição do benefício concedido e seu valor (§ 3o).
IV. No caso concreto, o acervo probatório aponta que a empresa recorrente não comprovou que teria fornecido ao consumidor informação clara e adequada acerca dos valores da multa de fidelização e referentes ao uso do modem (CPC, art. 373, II). Outrossim, como bem pontuado em sentença, caberia à parte ré, portanto, demonstrar que foi disponibilizada ao autor todas as informações necessárias à análise da oferta, no ato da contratação, ônus do qual não se desincumbiu a ré.
V. Ademais, ainda que a requerida tenha colacionado o suposto contrato de prestação de serviços (ID 37536630), verifica-se que: (a) os supostos benefícios concedidos ao requerente não teriam sido discriminados, e tampouco constantes em instrumento contratual próprio (“contrato de permanência”); (b) a cláusula de fidelidade não teria observado o tempo máximo para o prazo de permanência.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, a ausência da demonstração da ciência (e anuência) do consumidor acerca da totalidade dos valores que seriam eventualmente cobrados na hipótese de cancelamento da prestação dos serviços, bem como a inobservância do contrato de ID 37536630 aos regramentos da Resolução 632, da Anatel, escudam a tese de ofensa ao dever de informação e ao princípio da boa-fé, razão pela qual resulta escorreita a sentença de procedência dos pedidos (declaração da inexistência do débito de R$1.096,15, e determinação da exclusão da “pecha”).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.